Tribunal: CARF
Processo: 10120.001930/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.001930/2010-58
ACÓRDÃO
2301-011.330 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
STENIO RODRIGUES SILVA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
CERCEAMENTO DO DIREITO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.
Não ocorre cerceamento do direito de defesa se ao contribuinte foi
permitido compreender todas acusações que lhe foram imputadas, teve
acesso aos autos e peças processuais e pôde, consequentemente,
apresentar impugnação e recurso.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa à
presunção legal. Cabe ao contribuinte fazer prova para fastar a referida
presunção. Súmula no 26
ATIVIDADE RURAL. LIVRO CAIXA.
Se o recorrente não fez prova da regular escrituração das despesas que
alega ter incorrido, não há razão para reforma da decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, conhecer parcialmente do
recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte conhecida,
negar-lhe provimento
Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Assinado Digitalmente
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.330 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.001930/2010-58
2
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (fls. 168/182), referente ao MPF 0120100/00303/2009,
lavrado para cobrança de imposto de renda no valor de R$ 1.140.493,94, mais multa de oficio de
75% e juros de mora.
A autuação se refere ao ano-calendário de 2006, exercício 2007, sobre (i) omissão
de rendimentos da atividade rural, no valor de R$ 71.470,65 (sendo R$ 21.400,63 referente ao
mês de abril, R$ 33.475,66 ao mês de setembro, e R$ 16.594,35 ao mês de novembro); além de (ii)
depósitos bancários com origem não comprovada, em todos os meses do período, no valor total
de R$ 4.077.952,96.
A lavratura decorre dos fatos a seguir relatados:
“001 – ATIVIDADE RURAL OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL;
002 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA.”
Protocolada impugnação em 16/04/2010 (fls. 186/203), alegando:
Em preliminares:
“a) que seja considerado na tributação da atividade rural — Autuação 1 – a
diferença de R$ 182.818,68, já que conforme noticiado alhures, pois já foi
declarada a receita de R$ 385.818,69;
b) seja anulado o procedimento fiscal e o auto de infração por ausência de
comprovação de que os valores movimentados nas contas correntes se tratam de
rendimentos, e/ou de receita sonegada, até porque não os são; mas sim
empréstimos;
c) ainda somente para ad argumentar que seja em última hipótese levado a
tributação com receita bruta da atividade rural os valores encontrados em contas
correntes do impugnante, ou seja, o valor de R$ 4.149.423,62, levado a tributação
à alíquota de 20% (vinte por cento), e assim encontrando-se o valor da base de
cálculo no valor de R$ 829.884,72, que sobre este valor haverá de incidir a
alíquota de 27,5%, que daria o imposto de R$ 171.163,73, que sobre este valor
haveria de incidir a multa de 75%; e não como feito pelo fiscal;
d) que seja deferida a intimação de todas as pessoas ali informadas com seus
respectivos CPFs, para que informem a existência ou não dos empréstimos
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.330 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.001930/2010-58
3
noticiados pelo impugnante, provando por consequência a origem dos
empréstimos, excluindo os mesmos da tributação e autuação; e assim, reconhecer
a anulação do procedimento e do auto de infração, já que os valores tributados
como rendimentos, não o são, mas sim, empréstimos;
e) seja cancelado a MPF e consequentemente o auto de infração, em face da sua
total improcedência.”
No mérito:
a) Sobre a omissão de rendimentos da atividade rural (fls. 190/192):

b) Sobre os depósitos bancários de origem não comprovada (fls. 192/202):

O acórdão julgou procedente em parte a impugnação, devendo ser mantido
parcialmente o crédito tributário lançado no valor de total de R$ 1.080.149,02, acrescido de multa
de oficio de 75% e juros de mora (fls. 284/306).
Recurso voluntário de fls. 313/328 alegando:
(i)
Em preliminares, nulidade do procedimento administrativo que culminou no
Auto de Infração, assim como, do v. acórdão recorrido, por infringência ao
direito constitucional da amplitude de defesa e contraditório, a fim de
permitir a apresentação do Livro Caixa e a origem dos recursos e deferir a
realização da perícia;
No mérito:
(i) nulidade por considerar que o valor de R$ 3.929.987,52 apontado no
levantamento fiscal e no v. acórdão às fls. 15, não se trata de rendimentos
omitidos, mas se de empréstimos realizados junto terceiros e que a ausência de
declaração das dívidas não legitima a sua tributação como receita omitida
(rendimentos omitidos);
(ii) que se aplica, caso não seja anulada a autuação, a tributação aos recursos
bancários na forma exposta, ou seja, com base no lucro presumido (R$
3.929.987,52 x 20% = B/C R$ 785.997,50 x 27,5% = Imposto de R$ 216.149,31
de imposto de renda;
(iii) aplicação da multa de 75% (setenta e cinco por cento), sobre os valores
apurados, se trata de um verdadeiro confisco, sendo inconstitucional, ocorreu a
violação do artigo 150 da Constituição Federal, sendo proibido à União e outros
entes federativos de utilizar tributo com efeito de confisco, devendo ser
reduzida de 75% para 20%.
É o relatório.

Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.330 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.001930/2010-58
4
VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade - Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os requisitos de admissibilidade. Por
esta razão, dele conheço.
Preliminarmente, sobre a nulidade alegada, não vejo razões para seu acolhimento.
Somente os casos elencados no decreto 70.235/72 acarretam a nulidade para o
contribuinte. Destaco:

“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.”

(...)
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.330 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.001930/2010-58
5
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.”

Há inclusive, casos já julgados neste Tribunal, não acolhendo a referida alegação de
cerceamento do direito de defesa “quando foi permitido ao autuado compreender as acusações
que lhe foram formuladas no auto de infração, de modo a desenvolver plenamente suas peças
impugnatória e recursal.” Além disso, “à luz do Processo Administrativo Fiscal, na apreciação de
provas a autoridade julgadora tem a prerrogativa de formar livremente sua convicção. Estando
devidamente fundamentado o julgado, não pode ser acolhida a arguição de nulidade da decisão
por cerceamento do direito de defesa, pela falta de apreciação minuciosa de todos os pontos da
impugnação.” (Acordão no 3805-000.025 de 19/03/2009”
Desta forma, estando demonstrado nos autos que houve o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa, pelo recorrente, conforme as disposições do art.5o, inciso LVI, da
Constituição Federal, não vislumbro motivação para reformar a decisão de piso.

No mérito:
1. Da Omissão de Rendimentos da Atividade Rural

O recorrente alega a nulidade do auto de infração em relação ao item de omissão
de rendimentos da atividade rural por entender que não lhe foi oportunizado apresentar seu livro-
caixa, não tendo recebido intimação para tal. Destaco:

“Fls. 296: “(...) Deste modo, solicita que eventual omissão de rendimentos da
atividade rural seja apurada pela diferença entre receitas e despesas, e que lhe
seja conferida a oportunidade de apresentar seu livro caixa, pois não foi intimado
a fazê-lo; sendo outro entendimento, que da receita bruta anual, no valor de R$
568.637,37, seja considerado na tributação a diferença de R$ 182.818,68, uma vez
que já foi declarada a receita de R$ 385.818,69.
Conforme legislação em vigor, o resultado da atividade rural deve ser apurado
mediante escrituração de livro caixa, que deverá abranger as receitas e despesas
de custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade, sendo
que a falta de escrituração do livro caixa para contribuintes que tenham auferido
receitas anuais superiores a R$56.000,00 implica arbitramento da base de cálculo
à razão de 20%, perdendo o sujeito passivo a possibilidade de deduzir prejuízos
apurados em exercícios anteriores.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.330 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.001930/2010-58
6
No caso em exame, o interessado apurou em sua DAA, o resultado da atividade
rural pela diferença entre receitas e despesas.
Durante as investigações, no entanto, não lhe foram requeridos o livro caixa
escriturado e os comprovantes das receitas e despesas, não estando caracterizado
nos autos que o contribuinte deixou de escriturar o livro caixa. A Fiscalização
considerou como justificados, por constituírem receitas da atividade rural,
conforme notas fiscais de fls. 142 a 147, depósitos bancários que totalizam R$
568.637,37 – valor, então, excluído da base de cálculo da omissão de rendimentos
provenientes de depósitos bancários injustificados.
Desse montante, a autoridade lançadora classifica a parcela de R$ 357.353,23
como receita auferida pelo interessado, e o restante como receita auferida por
outro(s) condômino(s) (esclarece que o valor de R$ 146.069,10 se refere à
exploração individual da Fazenda Santa Terezinha e o valor de R$ 211.284,135
(metade de R$ 422.568,27) de exploração da Fazenda São José em condomínio).
Levou, então, à tributação, como rendimentos omitidos da atividade rural,
somente o valor de R$ 71.470,65, pois se utilizou o método do arbitramento para
apurar a base de cálculo do imposto (aplicou a alíquota de 20% sobre o valor de
R$ 146.069,10 e sobre metade de R$ 422.568,27).”

Sem razão nas alegações do recorrente, considerando que inclusive, quando do
envio da sua DIRPF 2006/2007, anexa a estes autos, o próprio recorrente declarou o campo em
branco, sem qualquer valor a ser deduzido. A linha está ZERADA. Reproduzo fls. 05:

Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.330 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.001930/2010-58
7

“RIR/2018 - Subseção III
Das formas de apuração
Art. 53. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante
escrituração do livro-caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de
custeio, os investimentos e os demais valores que integrem a atividade (Lei no
9.250, de 1995, art. 18,caput).
§ 1o O contribuinte comprovará a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no livro-caixa, por meio de documentação idônea que identifique o
adquirente ou o beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida
em seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência
ou a prescrição (Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 1o).
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base
de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário (Lei no
9.250, de 1995, art. 18, § 2o).
§ 3o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de R$
56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) fica facultada a apuração do resultado da
exploração da atividade rural por meio de prova documental, dispensado o livro-
caixa (Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 3o).
§ 4o É permitida a escrituração do livro-caixa pelo sistema de processamento
eletrônico, com subdivisões numeradas, em ordem sequencial ou tipográfica.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.330 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.001930/2010-58
8
§ 5o O livro-caixa deverá ser numerado sequencialmente e conter, no início e no
encerramento, anotações em forma de “termo” que identifique o contribuinte e a
finalidade do livro-caixa.
§ 6o A escrituração do livro-caixa deverá ser realizada até a data prevista para a
entrega tempestiva da declaração de ajuste anual do ano-calendário
correspondente.
§ 7o O livro-caixa de que trata este artigo independerá de registro.”

Como se pode verificar, o recorrente não fez prova da regular escrituração das supostas
despesas.

1.1 Sobre a tributação aos recursos bancários na forma exposta, ou seja, com base
no lucro presumido (R$ 3.929.987,52 x 20% = B/C R$ 785.997,50 x 27,5% = Imposto de R$
216.149,31 de imposto de renda
Como já acima destacado no art. 53 do RIR/2018, a falta da escrituração implicará
arbitramento da base de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário (Lei
no 9.250, de 1995, art. 18, § 2o).
Assim, também sem razão o recorrente.

2. Da Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com
Origem Não Comprovada
Ademais, ressalto que a comprovação deve ser feita individualizadamente, visto
que os depósitos de um mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em
meses subsequentes, à teor da Súmula CARF no 30:

“Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não
servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.”
O recorrente alegou que depósitos listados nas fls. 268 a 277, correspondem a
empréstimos contraídos junto a vinte e seis pessoas físicas diversas, algumas por ele relacionadas,
e outras não identificadas. Apesar disso, não traz aos autos documentos que comprovem o
eventual empréstimo firmado.

Também não se verificou que o recorrente tenha declarado as supostas dívidas em
sua DAA (fls. 7, 10 e 11). Das pessoas físicas ali relacionadas, houve declaração de somente uma
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.330 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.001930/2010-58
9
dívida, contraída com PERICLES DI MONTEZUMA CASTRO MOURA, CPF: 517.927.291-20, em
17/07/2006, no valor de R$ 65.000 (fl. 11).
Às fls. 272, o recorrente justifica o depósito de 13/07/2006, lançamento n°
0001854256, no valor de R$31.000,00, como sendo depositado por Péricles, referente a
empréstimo pessoal. Porém, os valores e datas não coincidem. E, portanto, sem prova do alegado,
não há como acatar o pedido de reforma da decisão.
Aliás, destaco que as alegações sobre verdade material não podem ser indícios, mas
devem vir acompanhadas dos respectivos elementos de prova.
O ônus da prova é de quem alega e, portanto, a inércia do recorrente que deixou de
apresentar, no momento processual apropriado (na impugnação, aliás), as provas necessárias para
a comprovação do crédito alegado não pode ser suprida pela busca da verdade material.
Acrescento que a comprovação da origem dos recursos deve ser individualizada, ou
seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária, a
fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos movimentados, consoante o
§3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Assim, não é preciso a coincidência absoluta entre os dados, mas os valores
auferidos devem corresponder aos depósitos efetuados nas contas, para fins de comprovar a
origem do recurso.
Não foi trazido aos autos contrato de mútuo entre as partes que comprove a
relação jurídica firmada, assim como o valor de tal avença, tampouco há prova nos autos de que
os valores depósitos em suas contas bancárias. Aliás, as dívidas contraídas não foram declaradas
em sua DIRPF (fls.11) ontem consta não somente um único mútuo decorrente da atividade rural,
que foi declarado.
Destaco fls. 301 da decisão de piso:

“Registra-se que o interessado não declara as supostas dívidas em sua DAA (fls. 7,
10 e 11). Das pessoas físicas relacionadas, declara somente uma dívida com
PERICLES DI MONTEZUMA CASTRO MOURA, CPF: 517.927.291-20, em
17/07/2006, no valor de R$ 65.000 (fl. 11). Na fl. 272, justifica o depósito de
13/07/2006, lançamento n° 0001854256, no valor de R$31.000,00, como sendo
depositado por Péricles, referente a empréstimo pessoal. Os valores e datas não
coincidem. De qualquer forma, não houve a comprovação do empréstimo de
qualquer valor entre as partes. Assim, igualmente, não se acata a justificativa.”
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.330 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.001930/2010-58
10

Saliento que, a despeito da lei não exigir formalidade especial para o contrato de
mútuo, logo válida a forma verbal. Porém, tratando-se de matéria de prova, o ônus de demonstrar
de maneira convincente a existência do mútuo pertence a quem alega tal fato, no caso o
recorrente.
Nesse sentido, não havendo comprovação por parte do recorrente, que detém o
ônus de fazê-la, a busca da verdade material não representa remédio processual destinado a
suprir aquela omissão.
Enfim, como já pacificado no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o ônus
da prova é devido àquele que pleiteia seu direito, do contrário, fica mantida a presunção legal do
art. 42 da Lei 9.430/96.
Sobre este ponto, destaco a decisão de piso:

“A lei transcrita estabeleceu uma presunção de omissão de rendimentos que
autoriza o Lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular de conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua
conta de depósito ou de investimento.
Cabe esclarecer que a menos que o contribuinte comprove e traga provas que
respaldem seus argumentos é que a presunção legal pode ser afastada, e no caso
de titularidade compartilhada a responsabilidade somente poderá ser afastada
com documentação hábil e idônea.
E neste sentido já se pronunciou o CARF na Súmula vinculante descrita a seguir:
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação
hábil e idônea o uso da conta por terceiros.”

Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.330 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.001930/2010-58
11
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação com documentação própria e individualizada que justifique
os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela mencionada
presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem), espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:

Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Nesse sentido, o recorrente deve trazer documentos capazes de identificar a fonte
do crédito, o valor, a data e, principalmente, demonstrar de forma inequívoca a que título os
créditos foram efetuados na conta bancária.

3.
Da aplicação da multa de 75% (setenta e cinco por cento), sobre os valores apurados, se
trata de um verdadeiro confisco, sendo inconstitucional, ocorreu a violação do artigo 150 da
Constituição Federal, sendo proibido à União e outros entes federativos de utilizar tributo com
efeito de confisco, devendo ser reduzida de 75% para 20%
Por fim, entendo que não procede a argumentação do recorrente, a teor do que
determina a Súmula CARF n° 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Desta forma, o percentual de multa aplicado (75%) está de acordo com a legislação
de regência, sendo incabível a alegação de inconstitucionalidade.

Conclusão
Do acima exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte conhecida, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 369
DF CARF MF
Original